Tribunal: TJPA
Processo: 0000376-07.2011.8.14.0039
Classe: Apelação Cível
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERROR IN PROCEDENDO. EM HOMENAGEM AO PRINCIPIO DO CONTRADITÓRIO CABE A ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO, QUE JULGOU A APELAÇÃO, A FIM DE OPORTUNIZAR A MANIFESTAÇÃO DA PARTE APELADA A RESPEITO DA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS, JUNTADAS A POSTRIORI, EM FUNÇÃO DE EQUÍVOCO DA SECRETARIA DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.I - Aduziu o recorrente que o acórdão, que julgou a apelação cível, teria vício, que ensejava a sua nulidade, pois, quando passou a constar a integralidade das razões do recurso de apelação, o que ocorrera a posteriori, não teria sido intimado para se manifestar nos autos.II ? No presente caso, em homenagem ao Princípio do Contraditório e a fim de garantir que não haja qualquer óbice ao Devido Processo Legal, pertinente a anulação do julgado, que apreciou o recurso de apelação, a fim de que se oportunize a manifestação da parte apelada sobre a complementação da peça recursal; devendo, em seguida, o recurso de apelação ser submetido a novo julgamento.III - Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
AL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000376-07.2011.8.14.0039
EMBARGANTE: ALFREDO MANOEL FERNANDES FILHO E OUTROS
ADVOGADO: JOSE ROBERTO MARTINS GARCIA
ADVOGADO: IZNER HANNA GARCIA
ADVOGADO: JADER BENEDITO DE PAIXÃO RIBEIRO
EMBARGADO: BANCO DA AMAZONIA S.A.
ADVOGADO: SAMUEL NYSTRON DE ALMEIDA BRITO
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERROR IN PROCEDENDO. EM HOMENAGEM AO PRINCIPIO DO CONTRADITÓRIO CABE A ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO, QUE JULGOU A APELAÇÃO, A FIM DE OPORTUNIZAR A MANIFESTAÇÃO DA PARTE APELADA A RESPEITO DA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS, JUNTADAS A POSTRIORI, EM FUNÇÃO DE EQUÍVOCO DA SECRETARIA DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I - Aduziu o recorrente que o acórdão, que julgou a apelação cível, teria vício, que ensejava a sua nulidade, pois, quando passou a constar a integralidade das razões do recurso de apelação, o que ocorrera a posteriori, não teria sido intimado para se manifestar nos autos.
II - No presente caso, em homenagem ao Princípio do Contraditório e a fim de garantir que não haja qualquer óbice ao Devido Processo Legal, pertinente a anulação do julgado, que apreciou o recurso de apelação, a fim de que se oportunize a manifestação da parte apelada sobre a complementação da peça recursal; devendo, em seguida, o recurso de apelação ser submetido a novo julgamento.
III - Recurso conhecido e provido.
A C Ó R D Ã O

Acordaram os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 28 de janeiro de 2020 a 04 de fevereiro de 2020. Turma Julgadora: Desa. Gleide Pereira de Moura, Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Ednea Oliveira Tavares.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Desembargadora Relatora
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000376-07.2011.8.14.0039
EMBARGANTE: ALFREDO MANOEL FERNANDES FILHO E OUTROS
ADVOGADO: JOSE ROBERTO MARTINS GARCIA
ADVOGADO: IZNER HANNA GARCIA
ADVOGADO: JADER BENEDITO DE PAIXÃO RIBEIRO
EMBARGADO: BANCO DA AMAZONIA S.A.
ADVOGADO: SAMUEL NYSTRON DE ALMEIDA BRITO
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ALFREDO MANOEL FERNANDES FILHO E OUTROS em face do acórdão que julgou a apelação n. 0000376-07.2011.8.14.0039, tendo como parte embargada o BANCO DA AMAZONIA S.A.

Nos Embargos de Declaração aduziram os recorrentes que é vedada a decisão surpresa, afirmando que deveria ter sido oportunizado o contraditório, quando fora juntado aos autos a complementação da apelação. Aduziram que houve erro material no julgado embargado, quando considerou que houve prorrogação dos títulos. Comentou que mesmo considerando o marco inicial da prescrição como a última parcela do título, ocorreu a prescrição trienal, de acordo com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. Disse que houve omissão no julgado quando deixou de verificar a prescrição intercorrente de oficio. Comentou que o recurso de apelação não deveria ser conhecido, em função de não ter sido apresentado de forma completa e que não caberia a correção do erro de protocolo. Requereram o provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões às fls. 339/345.

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento, na sessão do PLENÁRIO VIRTUAL a ser iniciada em 28 DE JANEIRO DE 2020.

Belém, de de 2019 .
DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000376-07.2011.8.14.0039
EMBARGANTE: ALFREDO MANOEL FERNANDES FILHO E OUTROS
ADVOGADO: JOSE ROBERTO MARTINS GARCIA
ADVOGADO: IZNER HANNA GARCIA
ADVOGADO: JADER BENEDITO DE PAIXÃO RIBEIRO
EMBARGADO: BANCO DA AMAZONIA S.A.
ADVOGADO: SAMUEL NYSTRON DE ALMEIDA BRITO
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

No caso em tela, restou verificado que as razões do recurso de apelação estavam incompletas, de modo que esta relatora determinou que a secretaria informasse se havia sido protocolada a apelação de forma integral (fl. 279), sendo constatado que houve equívoco por parte da secretaria de origem, que tomou providências para juntar aos autos a peça recursal completa (fl. 299).

Ocorre que, na referida ocasião já constava nos autos as contrarrazões da parte apelada e não houve, após a juntada da peça integral do recurso de apelação, oportunidade para que a parte recorrida se manifestasse no processo.

Não obstante ter sido verificado que nas contrarrazões (constante nos autos - fls. 262/267) a parte apelada já havia abordado a temática, que fora objeto do julgamento do recurso de apelação, entendo por bem, e em homenagem ao Princípio do Contraditório, garantir que não haja qualquer óbice ao Devido Processo Legal, de modo que se mostra pertinente a anulação do julgado, que apreciou o recurso de apelação, a fim de que se oportunize a manifestação da parte apelada sobre a complementação da peça recursal.

Portanto, considerando a ocorrência do
error in procedendo
em comento, gera-se, por consequência a anulação do acórdão n. 207544 a fim de abrir a oportunidade para que os apelados se manifestem a respeito da apelação, que fora juntada, em sua integralidade a posteriori.

Em relação aos demais pontos suscitados nos Embargos de Declaração, considero-os prejudicados, frente a anulação do acórdão em referência.

Sendo assim, conheço do recurso e dou-lhe provimento nos termos já mencionados, e nesta ocasião já determino a intimação da parte embargante/apelada para que apresente sua manifestação pertinente a complementação da apelação.

Após, devem retornar os autos conclusos, para a inclusão do feito em pauta de julgamento, referente a apelação n. 0000376-07.2011.8.14.0039, cabendo à Secretaria Única de Direito Público e Privado certificar os atos processuais.

É como voto.

Belém, de janeiro de 2020.
Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA